Tribunal: TJSP
Processo: 0881212-41.1999.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Erro material – Ocorrência – Retificação necessária – Demais alegações – Descabimento – Inexistência de quaisquer dos vícios que autorizam o recurso – Pretensão de efeitos infringentes – Inadmissibilidade no caso – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.